Tribunal: TJSP
Processo: 1003577-43.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Possibilidade da capitalização de juros - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado.

Comissão de permanência - Encargo substituído pela aplicação de multa contratual da ordem de 2% e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Possibilidade da capitalização de juros - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado.

Comissão de permanência - Encargo substituído pela aplicação de multa contratual da ordem de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, expressamente previstos - Possibilidade - Inexistência de cumulação com outros encargos - Abusividade não verificada - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-43.2018.8.26.0032
Registro: 2020.0000022296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003577-43.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DIVINO
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E
SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-43.2018.8.26.0032
- 2 -
Apelação Cível no 1003577-43.2018.8.26.0032
Apelante: Divino Vieira
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Araçatuba
Juíza: Dra. Sonia Cavalcante Pessoa
Justiça Gratuita
Voto no 00707
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
-
Improcedência - Insurgência do autor.
JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de
forma expressa - Possibilidade da capitalização de juros -
Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e
541 do STJ - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito
Privado.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
-
Encargo
substituído pela aplicação de multa contratual da ordem de
2% e juros moratórios de 1% ao mês, expressamente
previstos - Possibilidade - Inexistência de cumulação com
outros
encargos
-
Abusividade
não
verificada
-
Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado -
Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 114/120, cujo relatório adoto, proferida pela D.
Juíza da 2a Vara Cível, do Foro de Araçatuba, Dra. Sonia Cavalcante Pessoa, que julgou
improcedente o pedido da presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
que DIVINO VIEIRA promove contra OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, condenando o autor no pagamento das custas, despesas e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-43.2018.8.26.0032
- 3 -
advocatícios, então arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelou o autor, buscando o provimento do
recurso e a reforma da r. sentença recorrida, a fim de que fosse afastada a capitalização
de juros do instrumento particular celebrado entre as partes, haja vista que não estaria
prevista em nenhum de seus termos, bem como, reconhecida a abusividade da cláusula
relativa à incidência de “juros remuneratórios para operações em atraso”, que faria as
vezes de comissão de permanência, cuja cobrança seria abusiva, pugnando, ao final,
pela condenação da ré na devolução, em dobro, da importâncias indevidamente cobradas
a tais títulos (fls.125/134).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo,
à vista da gratuidade de justiça concedida.
Contrarrazões da requerida à fls. 138/148.
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento. O
juízo de primeira instância evidentemente deu adequada solução ao caso.
Com efeito, depreende-se da análise dos
autos, que o autor firmou com a ré, em 15 de setembro de 2015, um Contrato de
Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária, para adquirir um automóvel da
marca Volkswagen, modelo Saveiro 1.6 MI, placas GWX8685, cor branca, ano e
modelo 2.000. Para tanto, foi utilizada Cédula de Crédito Bancário (fls. 27/28),
estabelecendo que o recorrente arcaria com o valor total de R$11.915,90 (onze mil
novecentos e quinze reais e noventa centavos), dividido em 36 parcelas de R$658,24
(seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Isso posto, anote-se que, relativamente à
comissão de permanência, restou consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, por meio da edição da Súmula 472, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-43.2018.8.26.0032
- 4 -
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Entretanto, o que da análise do contrato
objeto de discussão nos autos se infere é que além de não haver a previsão da cobrança
de comissão de permanência, não se estipulou a incidência de nenhum outro encargo
para o período de mora, mas, apenas a cobrança de multa de 2% e juros de mora de 1%
ao mês, conforme cláusula “8”, à fls. 28, inexistindo neste ponto irregularidade a ser
sanada.
Em casos análogos, frise-se, outro não é o
entendimento emanado por esta E. 23a Câmara de Direito Privado:
"(...) Cédula de crédito bancário Encargos moratórios Caso
em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou
convencionada a incidência de "Taxa de Remuneração
Operações em Atraso", que faz às vezes da comissão de
permanência - Banco embargado que, todavia, no período de
inadimplência, não utilizou a referida verba, tendo calculado o
valor do débito com incidência de correção monetária
calculada pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de
2% sobre o débito Caso em que, não havendo incidência de
encargos abusivos, inviável cogitar-se de devolução de valores
em dobro - Embargos à execução improcedentes - Apelo dos
embargantes desprovido.”
(Apelação Cível no 1000280-74.2017.8.26.0222, Rel. José
Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j.
26/04/2019, TJ/SP)
Outrossim, no que tange à taxa e à
capitalização de juros, constata-se que o contrato em voga prevê expressamente a taxa
de 4,25% a.m. e 64,78% a.a. e, como custo efetivo total, 69,66% a.a. (fls. 27), não se
verificando nenhuma abusividade em tal percentual ou irregularidade outra na forma
como estipulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-43.2018.8.26.0032
- 5 -
Incidem na hipótese as Súmulas do STJ:
"Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
"Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
Ademais, ainda que a capitalização não esteja
textualmente indicada nas cláusulas do contrato, a simples verificação de que taxa
efetiva de juros anual (69,66% ao ano) é superior a 12 vezes a taxa efetiva de juros
mensal (4,50% ao mês), evidencia, sem sombra de dúvida, a estipulação da
capitalização, nos termos da Súmula n. 541 do STJ supracitada.
No mesmo sentido, a jurisprudência emanada
do Superior Tribunal de Justiça:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
(REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a
Seção, j. 8.8.2012, DJE 24.9.2012).
Também na mesma esteira, o entendimento
desta Colenda 23a Câmara:
"CAPITALIZAÇÃO - CABIMENTO - PACTUAÇÃO EXPRESSA
- PREVISÃO CONTRATUAL, OUTROSSIM, DA COBRANÇA
DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO
DA MENSAL - MATÉRIAS ANALISADAS PELO C. STJ EM
PROCEDIMENTO
DE
RECURSO
REPETITIVO
-
EXISTÊNCIA, AINDA, DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-43.2018.8.26.0032
- 6 -
ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ART. 28, I, § 1o,
DA LEI No 10.931/04 (...)".
(Apelação Cível no 1050415-61.2018.8.26.0576, Rel. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j.
15/05/2019, TJSP)

"Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ. Recurso Extraordinário
que deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias n os
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO."
(Apelação Cível no 1099192-50.2018.8.26.0100, Rel. Sebastião
Flavio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2019, TJSP)

"JUROS - Cédula de Crédito Bancário - Capitalização -
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada - Suficiência, para
tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada Súmulas 539 e
541 do STJ - Recurso improvido."
(Apelação Cível no 1018525-08.2017.8.26.0005, Rel. J. B.
Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, j.
20/05/2019, TJSP)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo autor, mantendo-se íntegra a r. sentença vergastada.
Sem prejuízo, na forma do §11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono da apelada em mais 5% (cinco por cento) do valor
atualizado da ação, cuja exigibilidade, lembre-se, fica condicionada à ocorrência da
hipótese tratada no §3o, do artigo 98, do mesmo CPC.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator